Tribunal: STF
Processo: RE 70541
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-01
Data de publicação: 1972-03-01

Ementa:
- Instituições de educação. Imunidade tributária. 
Exegese dos arts. 19, III, c, da Constituição, e 14 da Lei n. 5.172/66 (C.T.N.). 
II. Embargos de divergência. Deles não se conhece quando improvado o dissídio em que, preliminarmente, deve assentar. Embargos não conhecidos.